Tribunal: CARF
Processo: 13888.003323/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003323/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.880 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 14-31.365 (fls. 85/89):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA EM GFIP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003323/2009-13
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003323/2009-13

Constitui infração à legislação previdenciária apresentar, a empresa, GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
CIÊNCIA DE ATOS E TERMOS PROCESSUAIS POR VIA POSTAL. ENVIO AO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO. REQUERIMENTO PARA
ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO. INDEFERIMENTO.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, indeferindo o requerimento para remessa do ato para endereço diverso,
indicado pelo procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata dos Autos de Infração AI DEBCAD no 37.228.314-4
(fls. 02/07), no valor total de R$ 824.091,60, consolidado em 06/10/2009, referente à Multa
aplicada por infração ao disposto no artigo 32, IV da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo
225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em
razão da empresa ter apresentado GFIP sem a informação dos valores pagos, devidos ou
creditados a segurados empregados, no período de 01/2004 a 11/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte teve a isenção das contribuições
de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/1991 cancelada a partir de 01/07/1994, por
descumprimento do artigo 55, incisos IV e V da Lei 8.212/1991, conforme ATO
CANCELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS No 2l.424.l/007/2005.
Após a apresentação de sua Impugnação, o Processo foi encaminhado à DRJ/RPO
para julgamento, onde a 8a Turma, através de Despacho, decidiu converter o julgamento em
diligência a fim de enviar os autos a DRF de origem para elaboração de informação fiscal, com a
finalidade de esclarecer sobre a observância, na autuação, das disposições constantes na ação
judicial mencionada pela defesa, bem como para apresentação dos documentos atinentes ao
cancelamento da isenção do contribuinte.
Em resposta ao Despacho da DRJ/POR a Autoridade Fiscal emitiu a Informação
Fiscal, instruída com diversos documentos e informando, em síntese, que durante o
procedimento fiscal o contribuinte não apresentou informações sobre a existência de ação
judicial.
O Processo foi novamente encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde a 9a
Turma julgou no sentido de considerar improcedente a impugnação apresentada, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, e apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 92/101, onde, em síntese, sustenta que a decisão proferida
em primeira instância merece ser integralmente reformada, pois conforme comprovado através
da impugnação apresentada, resta clara a Improcedência do Auto de Infração, pois não há
definição sobre a existência ou não dos Créditos Tributários supostamente sonegados. Pleiteia
pela Improcedência do Auto de Infração diante da total ausência de tipificação do “intuito de
sonegar ou de não pagar”.
É o relatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003323/2009-13

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Resolução
O presente processo é relativo à exigência de multa por descumprimento de
obrigação acessória, por infração ao disposto no artigo 32, IV da Lei n° 8.212/91 (CFL 68),
tendo em vista ter a entidade apresentado a GFIP sem a informação dos valores pagos, devidos
ou creditados aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços
no período de 01/2004 a 11/2008.
Tendo em vista que o resultado do presente processo está diretamente relacionado
ao do processo no 13888.003324.2009-50, deve também ser convertido o julgamento em
diligência para os esclarecimentos necessários relacionados ao processo principal e, por
conseguinte, ao processo acessório de aferição multa.
Segundo a Recorrente foi reconhecida a sua imunidade, através da ação judicial
processo n° 1999.61.09.003124-3 da 2a Vara Federal de Piracicaba, com trânsito em julgado em
04/03/2005, relativa às contribuições sociais previstas no art. 195, I da Constituição Federal e a
análise realizada pelo fisco federal não levou em consideração o disposto no art. 14 do CTN, mas
apenas o art. 55 da Lei no 8.212/91.
A ação judicial (processo n° 1999.61.09.003124-3) foi trazida ao conhecimento
durante o processo administrativo, por ocasião da impugnação apresentada em 18/11/2009. A
entidade teve sentença procedente em seu favor e confirmada pelo TRF da 3a Região.
No entanto, após os debates do julgamento, verificou-se a necessidade de instruir
o processo com cópias das peças processuais objetivando averiguar o alcance da decisão judicial
prolatada, para que não restem dúvidas no julgamento a ser proferido no Processo
Administrativo.
Dessa forma, o colegiado entendeu por converter o julgamento em diligência para
que a entidade seja intimada a apresentar as peças processuais relacionadas ao processo judicial
n° 1999.61.09.003124-3, tais como, petição inicial, liminar, sentença e outras peças que entender
necessárias.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003323/2009-13

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os autos
sejam remetidos à unidade de origem e assim, proceda à intimação da entidade Recorrente, para
apresentar as peças processuais relacionadas ao processo n° 1999.61.09.003124-3, tais como,
petição inicial, liminar, sentença ou outros documentos que entender necessários.
O prazo de intimação deve ser de, no mínimo, trinta dias, devido à restrição de
funcionamento dos órgãos judiciais em época de pandemia.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital